Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-58.2025.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800474-58.2025.8.14.0401

EMBARGANTE: NINA VIEIRA FERREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALCANCE DO PROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação criminal para acolher preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença condenatória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia técnica em aparelho celular da acusada e prosseguimento da instrução processual. A embargante alegou obscuridade e contradição quanto ao alcance do julgamento, sustentando que teria havido absolvição em sessão de julgamento, bem como omissão quanto à manutenção de sua prisão preventiva após a anulação da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição ou erro material quanto ao alcance do provimento conferido à apelação criminal, especialmente em relação à alegada absolvição da recorrente; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos efeitos da anulação da sentença condenatória sobre a prisão preventiva da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita de forma clara que o provimento da apelação limitou-se ao reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença condenatória e retorno dos autos à origem para complementação da instrução probatória.

Os debates travados em sessão de julgamento possuem natureza deliberativa e não equivalem à proclamação do resultado, prevalecendo o conteúdo formalizado no acórdão como expressão da decisão colegiada.

O acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa impede o exame do mérito recursal, por se tratar de questão prejudicial que inviabiliza a análise da pretensão absolutória.

É logicamente incompatível reconhecer a insuficiência da instrução processual para, simultaneamente, proferir julgamento absolutório de mérito, pois a nulidade exige a recomposição da atividade probatória.

A pretensão de converter a anulação da sentença em absolvição configura tentativa de modificação substancial do conteúdo decisório, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A anulação da sentença condenatória não acarreta automaticamente a revogação da prisão preventiva quando a custódia possui fundamento autônomo em decisão cautelar anterior, baseada nos requisitos do art. 312 do CPP.

Compete ao juízo de origem reavaliar fundamentadamente a necessidade da manutenção da prisão preventiva após o retorno dos autos, nos termos dos arts. 312 e 316 do CPP, não cabendo à instância revisora realizar essa análise na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O acolhimento de preliminar de cerceamento de defesa produz a anulação da sentença e impede o exame do mérito recursal.

Manifestações e questionamentos ocorridos durante os debates em sessão não prevalecem sobre o resultado formalmente proclamado e registrado no acórdão.

A anulação da sentença condenatória não implica revogação automática da prisão preventiva quando esta decorre de decisão cautelar autônoma.

O juízo de origem deve reavaliar a necessidade da prisão preventiva após a anulação da sentença, observando os requisitos dos arts. 312 e 316 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 316, 386, VII, e 619.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS e ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Nina Vieira Ferreira
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão de ID 36377677 , proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal, que, por maioria, conheceu da apelação criminal e deu-lhe provimento para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença condenatória e determinando o retorno dos autos ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém para realização de perícia técnica no aparelho celular da apelante, com posterior prosseguimento da instrução processual.

A embargante sustenta, inicialmente, obscuridade e contradição quanto ao alcance do provimento conferido pelo colegiado, afirmando que, durante os debates travados em sessão de julgamento, teria sido reconhecida a absolvição da recorrente, e não apenas a nulidade da sentença. Tal argumentação foi deduzida na petição de embargos de declaração de ID 36408815, na qual a defesa transcreve trechos da gravação da sessão, bem como na petição de aditamento ali apresentada.

Paralelamente, a defesa aponta omissão do acórdão quanto à situação prisional da embargante, sustentando que, anulada a sentença condenatória que lhe servia de suporte, não poderia subsistir a custódia cautelar, requerendo, assim, a expedição de alvará de soltura.

Posteriormente, por meio de petição protocolada sob o ID 36556293, invocando o direito de petição constitucional, a defesa pugnou pelo recebimento do aditamento aos embargos, ao argumento de inexistência de preclusão consumativa e de tratar-se de matéria de ordem pública e de suposto erro material cognoscível a qualquer tempo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID 36759723, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, pelo seu acolhimento parcial, exclusivamente para integrar o julgado no tocante à necessidade de reavaliação da medida cautelar pessoal pelo juízo de origem, mantendo-se hígido o acórdão quanto aos demais aspectos.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NINA VIEIRA FERREIRA, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão que, por maioria, conheceu da apelação criminal e deu-lhe provimento para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença condenatória e determinando o retorno dos autos ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém para realização de perícia técnica no aparelho celular da apelante e ulterior prosseguimento da instrução processual .

A embargante sustenta, em síntese, dois vícios. O primeiro consistiria em obscuridade e contradição quanto ao alcance do provimento concedido, afirmando que, durante os debates em sessão de julgamento, teria havido manifestação no sentido de que o resultado seria absolutório, e não meramente anulatório, argumento reiterado e desenvolvido na petição de aditamento de ID 36408815. O segundo vício apontado refere-se à alegada omissão quanto à sua situação prisional, defendendo que, desconstituída a sentença condenatória, não poderia subsistir a custódia, impondo-se a imediata expedição de alvará de soltura.

Os embargos são tempestivos e merecem conhecimento, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Passo ao exame do mérito.

No que concerne à alegada obscuridade e contradição quanto ao alcance do provimento, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado é claro, preciso e coerente ao consignar que o recurso de apelação foi provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença condenatória e determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica.

O voto condutor expressamente consignou: “Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para ANULAR a sentença condenatória e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia no aparelho celular da apelante e retomada da marcha processual a partir de então”.

Não há, portanto, qualquer ambiguidade ou contradição no texto decisório.

A embargante, na petição de aditamento de ID 36408815, sustenta que teria havido “manifestação expressa no sentido de hipótese absolutória” durante os debates em sessão, transcrevendo trechos do diálogo travado entre as Desembargadoras, nos quais se questiona se, tendo sido acolhida a tese defensiva, a recorrente teria sido absolvida.

Tal argumento não procede por múltiplas razões.

Primeiramente, os debates ocorridos em sessão de julgamento constituem momento dialógico e deliberativo, inerente à formação da convicção colegiada. Questionamentos, hipóteses e ponderações levantadas oralmente não equivalem, juridicamente, à proclamação de resultado. O que possui eficácia vinculante é o resultado proclamado e formalizado no acórdão, documento que materializa a decisão colegiada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação expressa e publicidade das decisões judiciais.

Em segundo lugar, a própria transcrição apresentada pela defesa revela tratar-se de indagação e não de afirmação peremptória. A expressão “e aí ela foi absolvida?” denota dúvida interpretativa quanto ao alcance do provimento, e não proclamação de absolvição. A resposta subsequente — “a tese foi acatada, foi dado provimento à apelação” — refere-se, de forma genérica, ao acolhimento da tese defensiva, que, conforme claramente delineado no voto condutor, foi a preliminar de cerceamento de defesa, e não o mérito absolutório.

Cumpre ressaltar que a defesa, em suas razões recursais, formulou pedidos em ordem sucessiva: preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa; no mérito, a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. Ao acolher a preliminar, o colegiado corretamente deixou de examinar o mérito, por força da técnica de julgamento das questões prejudiciais.

Do ponto de vista técnico-processual, é incompatível, sob o prisma lógico-jurídico, reconhecer nulidade por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova reputada essencial, e, simultaneamente, proferir julgamento de mérito absolutório. Se a instrução foi considerada incompleta e maculada, não há base probatória íntegra que autorize juízo definitivo de absolvição. A nulidade reconhecida impõe a reabertura da fase instrutória justamente porque o conjunto probatório não se encontrava validamente constituído.

Converter a anulação em absolvição, como pretende a embargante, implicaria julgamento de mérito sem instrução regular, o que afrontaria o devido processo legal, a busca da verdade real e a própria
ratio decidendi
do acórdão embargado.

Ademais, não se está diante de erro material cognoscível de ofício, como sustentado na petição de aditamento. Erro material é aquele evidente, objetivo, consistente em lapsos gráficos, numéricos ou inexatidões formais. O que se pretende aqui é a modificação substancial do conteúdo decisório, com atribuição de efeito infringente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, não há obscuridade, contradição ou erro material a sanar quanto ao alcance do provimento. O acórdão anulou a sentença, e somente isso.

No tocante à alegada omissão quanto à situação prisional da embargante, reconheço que o acórdão embargado não consignou expressamente as consequências da anulação sobre a medida cautelar pessoal.

Todavia, a anulação da sentença condenatória não implica, automaticamente, revogação da prisão preventiva. Consta dos autos que a custódia remonta a novembro de 2024, sendo anterior à sentença anulada, de modo que sua fundamentação originária não se encontra no édito condenatório, mas na decisão que decretou a prisão preventiva, com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do CPP exige, para a prisão preventiva, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e a presença de fundamentos cautelares, tais como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal. O artigo 316 do mesmo diploma impõe ao magistrado o dever de reavaliar a necessidade da prisão preventiva.

Assim, desconstituída a sentença, a situação processual retorna ao estágio anterior ao julgamento, cabendo ao Juízo natural da causa, ao receber os autos, proceder à reavaliação fundamentada da necessidade de manutenção da prisão preventiva, à luz dos artigos 312 e 316 do CPP, considerando o tempo de custódia e as circunstâncias concretas do caso.

Não compete a esta instância, na via estreita dos embargos de declaração, substituir o Juízo de origem na análise concreta dos requisitos cautelares, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para integrar o acórdão embargado e consignar expressamente que, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, deverá o magistrado reavaliar fundamentadamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva da embargante, nos termos dos artigos 312 e 316 do Código de Processo Penal, mantendo-se hígido, no mais, o acórdão que anulou a sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026